Tribunal: TJDFT
Processo: 0703233-14.2022.8.07.0004
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-09
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. ESTELIONATO. SUBTRAÇÃO DE APARELHO CELULAR. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. CRIME PATRIMONIAL. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. DEPOIMENTOS DOS AGENTES POLICIAIS. VALIDADE. IMPARCIALIDADE. RESISTÊNCIA. EMBRIAGUEZ E ENTORPECÊNCIA VOLUNTÁRIAS. TEORIA DA ACTIO LIBERA IN CAUSA. CONDENAÇÃO MANTIDA. Deve ser mantida a sentença condenatória quando as provas são suficientes, coesas e harmônicas entre si, não apresentam contradições em cotejo com o conjunto da postulação, e bem definem a caracterização das elementares dos crimes de estelionato e de resistência, no sentido de que o apelante, no dia, hora e local dos fatos, obteve, para si, vantagem ilícita consistente em um aparelho celular, em prejuízo alheio, ao induzir a vítima em erro, mediante ardil; e, posteriormente, opôs-se à execução de ato legal ordenado por agente público competente, mediante ameaça. Em crimes patrimoniais, via de regra cometidos sem a presença de testemunhas, confere-se especial relevância à palavra da vítima, sobretudo quando corroborada com as demais provas constantes dos autos. Os depoimentos de agentes policiais atuantes nas diligências do caso concreto constituem meio de prova idôneo a amparar o decreto condenatório, notadamente quando harmônicos com as demais provas produzidas e não houver dúvida acerca da imparcialidade dos agentes. A alegação de estado de embriaguez e entorpecimento não é capaz de afastar, por si só, a tipicidade da conduta caracterizadora do crime de resistência, uma vez que, nos termos do artigo 28, inciso II, do Código Penal, e pela adoção da teoria da actio libera in causa, deve ser considerado imputável todo aquele que, dolosamente ou culposamente, se coloca em estado de inconsciência ou incapacidade de autocontrole, e, nessas condições, comete ato delitivo.